Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-62.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016783-62.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Roubo (art. 157), SISTEMA SOCIOEDUCATIVO]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOS SANTOS - CPF: 241.115.418-60 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 064.011.221-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. PRÉVIA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EXCEPCIONALIDADE E DA BREVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de medida socioeducativa que decretou a internação-sanção pelo prazo de 2 meses, em razão do descumprimento reiterado e injustificado da medida de prestação de serviços à comunidade anteriormente imposta.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do adolescente, em afronta à Súmula 265/STJ, nulidade da intimação pessoal para justificar o descumprimento da medida e ausência de fundamentação concreta para a imposição da internação-sanção. Requer a revogação da medida.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sinop e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decretação da internação-sanção sem nova oitiva do adolescente viola a Súmula 265/STJ e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal do socioeducando configura nulidade processual; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da internação-sanção, observados os princípios da excepcionalidade e da brevidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O adolescente foi ouvido em audiência de justificação realizada durante a execução da medida socioeducativa, na presença da Defensoria Pública, ocasião em que foi advertido acerca da necessidade de comparecimento ao CREAS para início do cumprimento da medida.

6. Os relatórios técnicos apontam adesão irregular e deficitária à medida socioeducativa, sucessivas tentativas frustradas de contato e impossibilidade de localização do socioeducando, evidenciando a ineficácia da medida em meio aberto.

7. Diante da prévia realização de audiência de justificação e do posterior descumprimento reiterado da medida, a decretação da internação-sanção observou, na medida do possível, a exigência prevista na Súmula 265 do STJ.

8. A ausência de intimação pessoal decorreu da impossibilidade de localização do agravante, após tentativas de contato e visita domiciliar. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, sobretudo porque o adolescente já havia sido advertido acerca das consequências do descumprimento da medida socioeducativa.

9. Caracterizado o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta e demonstrada a ineficácia da medida em meio aberto, mostra-se cabível a aplicação da internação-sanção.

10. A internação-sanção foi fixada pelo prazo de 2 meses, dentro do limite previsto no art. 122, § 3º, do ECA, revelando-se adequada à finalidade de conter o reiterado descumprimento das medidas anteriormente impostas e de resgatar o caráter pedagógico da intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado e injustificável de medida socioeducativa anteriormente imposta, aliado à demonstração da ineficácia da medida em meio aberto, autoriza a aplicação da internação-sanção prevista no art. 122, inc. III, do ECA. 2. Não há nulidade na decretação da internação-sanção quando o adolescente foi previamente ouvido em audiência de justificação e permanece em descumprimento da medida socioeducativa. 3. A impossibilidade de localização do socioeducando, após tentativas de contato e diligências para sua localização, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal quando inexistente prejuízo concreto à defesa. 4. A internação-sanção fixada dentro do limite legal observa os princípios da excepcionalidade e da brevidade quando evidenciada a ineficácia da medida anteriormente aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 122, inc. III, e § 3º; Lei nº 12.594/2012, art. 43, § 4º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 265/STJ; STJ, AgRg no HC nº 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 28.08.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003007-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 07.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 1016783-62.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bruno Henrique de Oliveira
contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da execução de medida socioeducativa n. 1000727-40.2025.8.11.0015, decretou a medida de internação-sanção, pelo prazo de 2 meses, ao considerar “
o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta
” (prestação de serviços à comunidade), nos termos do art. 122, inc. III, do ECA (id. 361661875, pág. 108/110).

A i. Defensoria Pública alega:
1)
nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do adolescente (contrariedade à Súmula 265 do STJ), sendo insuficiente a utilização de audiência pretérita, realizada meses antes, para justificar sanção fundada em fatos supervenientes;
2)
houve nulidade da intimação, pois não se efetivou a ciência pessoal do agravante acerca do alegado descumprimento da medida, tendo sido realizada tentativa infrutífera e comunicação a terceiro (genitora) que declarou não manter contato com ele, o que configura cerceamento de defesa;
3)
a medida de internação foi aplicada em desrespeito aos princípios da excepcionalidade e da brevidade (art. 122 do ECA), sem fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade, sendo imposta de forma automática, sem prévia apuração das razões do alegado descumprimento da medida.

Requer a concessão de efeito suspensivo “
para o fim de suspender imediatamente a ordem de internação e o respectivo mandado de busca e apreensão expedido contra o Agravante, até o julgamento final deste recurso
”.

No mérito, o provimento “
para o fim de reformar integralmente a r. decisão agravada, declarando sua nulidade, por manifesta violação à Súmula 265 do STJ e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinando-se, por consequência, a revogação definitiva da ordem de internação-sanção
” (id. 361661874).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 362024884).

O juízo singular prestou informação (id. 362356414).

Em contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sinop pugna pelo desprovimento (id. 366615378).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado (id. 373129374).

É, em síntese, o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é cabível (art. 198 do ECA), foi regularmente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, a questão em discussão consiste em analisar:
(i)
a validade da decisão que determinou a internação-sanção sem prévia oitiva do adolescente, à luz da Súmula 265 do STJ e dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
a alegada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do socioeducando para justificar o descumprimento da medida socioeducativa anteriormente imposta; e
(iii)
a observância dos requisitos legais para decretação da internação-sanção, especialmente dos princípios da excepcionalidade e da brevidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Antes, porém, para melhor compreensão, descreve-se o contexto fático-processual que antecedeu a decisão recorrida.

O adolescente
Bruno Henrique de Oliveira
foi admoestado a respeito das medidas socioeducativas de
prestação de serviços à comunidade
, aplicadas em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, apurado nos autos do procedimento n. 1018155-69.2024.8.11.0015 (id. 361661875, pág. 83/84).

Todavia, o CREAS de Sinop informou que “
o socioeducando demonstrou uma adesão irregular e deficitária às normativas pactuadas em seu Plano Individual de Atendimento
”, sendo contextualizado que:

“
Embora o início da medida tenha sido registrado em 03/12/2025, o histórico de acompanhamento revela sérias dificuldades de continuidade. Conforme o último registro técnico datado de 17/03/2026, após sucessivas tentativas de contato e inclusive visita domiciliar, o jovem não foi localizado, e os números de telefone fornecidos pela família mostram-se ineficazes para o contato direto. Tal cenário indica um distanciamento da equipe técnica e uma fragilidade no vínculo necessário para a efetivação da proposta pedagógica da PSC
.” (id. 361661875, pág. 104/107)

Registra-se que, a despeito do início da medida (em 03/12/2025), como bem pontuado pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop, o adolescente já havia sido admoestado e/ou ouvido em 3 oportunidades, a saber:

(i) em “
audiência de apresentação realizada em 03/12/2024, quando o d. Juízo deferiu ao jovem a benesse da remissão condicionada ao cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade por 4 (quatro) meses, à razão de 4 (quatro) horas semanais, com determinação de comparecimento ao CREAS no prazo de 3 (três) dias úteis (id. 177423492)
”;

(ii) em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27/05/2025, na qual “
o jovem esteve pessoalmente presente
” e o juízo singular “
aplicou nova medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, à razão de 5 (cinco) horas semanais, convertendo o ato em audiência admonitória e advertindo expressamente o jovem quanto às obrigações decorrentes da medida e às consequências do descumprimento (id. 195418435)
”;

(iii) em audiência de justificação realizada no dia 03/12/2025, quando o adolescente foi pessoalmente ouvido, na presença da Defensoria Pública, sendo advertido a comparecer em 15 minutos ao CREAS para início do cumprimento da medida (id. 361661875, pág. 83/84).

Ocorre que, no dia 26/03/2026, em audiência concentrada, designada para analisar e deliberar sobre questões do processo socioeducativo, “
tais como orientação, advertência, justificação, adequação do plano individual de atendimento, modificação ou extinção da medida socioeducativa
”, o Juízo da Infância e Juventude de Sinop decretou a internação-sanção nos seguintes termos:

“
Cuida-se de execução de medida socioeducativa em meio aberto imposta a BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.

Os elementos dos autos evidenciam descumprimento reiterado e injustificado da medida.

Consta dos relatórios técnicos do CREAS que o socioeducando, desde o início da execução, deixou de comparecer regularmente para o cumprimento da medida, apesar das tentativas de contato, agendamentos e visita domiciliar.

Ainda, embora realizada audiência de justificação em 03/12/2025, ocasião em que foi mantida a medida, o socioeducando permaneceu com adesão irregular e deficitária, sem efetivo comprometimento com as metas pactuadas, conforme relatório mais recente, que concluiu expressamente que a medida em meio aberto não está atingindo sua finalidade pedagógica.

Lado outro, no tocante ao pedido defensivo, não assiste razão.

Isso porque a exigência de prévia oitiva do adolescente, consagrada na Súmula 265 do STJ, já foi observada nos autos, por meio da audiência de justificação realizada em 03/12/2025, não sendo necessária a repetição do ato a cada novo descumprimento, sobretudo quando já oportunizado o contraditório e mantida a medida, sem qualquer mudança concreta de postura posteriormente.

Desse modo, caracterizado o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, bem como demonstrada a ineficácia da medida em meio aberto, mostra-se cabível a aplicação da internação-sanção, nos termos do art. 122, III, do ECA, c/c art. 43, § 4º, da Lei n. 12.594/2012.

Ante o exposto, DECRETO A INTERNAÇÃO-SANÇÃO de BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA, pelo prazo de 02 (dois) meses.
” (id. 361661875, pág. 108/110).

Sob esse quadro processual, em que o adolescente foi previamente admoestado, em audiência de justificação, e há notícia de descumprimento das medidas socioeducativas (elementos que evidenciam a ineficácia das medidas em meio aberto), verifica-se que a imposição de medida mais gravosa observou, na medida do possível, o enunciado da Súmula 265 do STJ (necessidade de prévia oitiva do menor infrator para a regressão da medida), em conformidade com o Estatuto da Criança e Adolescente.

Isso porque, sem descurar do alegado constrangimento ilegal na regressão da medida inicialmente imposta para outra mais severa (art. 122, III, do ECA), “
o descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta, autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei
” (STJ, AgRg no HC n. 771.419/SC, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

Isto é, não há nulidade na aplicação de internação-sanção sem nova oitiva do socioeducando quando já assegurado anteriormente o contraditório em audiência de justificação e verificado descumprimento superveniente e reiterado (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003007-92.2026.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/04/2026).

Quanto à suposta irregularidade da intimação pessoal, consta dos autos que foram realizadas diligências para localização do agravante, inclusive tentativas de contato e visita domiciliar, as quais restaram infrutíferas, circunstância que evidencia que a ausência de sua intimação pessoal decorreu da própria impossibilidade de localização, não sendo imputável ao juízo de primeiro grau.

Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, sobretudo porque o agravante já havia sido previamente advertido acerca das consequências do descumprimento da medida socioeducativa, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

No que concerne à decretação da medida de internação-sanção, sob a ótica dos princípios da excepcionalidade e da brevidade, igualmente não assiste razão à defesa.

No caso, a medida de internação-sanção foi estabelecida pelo prazo de 2 meses, período que se mostra compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente por se situar dentro do limite máximo previsto no art. 122, § 3º, do ECA (de 3 meses), revelando-se, em juízo de proporcionalidade, adequada à finalidade de conter o reiterado descumprimento das medidas anteriormente impostas e de resgatar o caráter pedagógico da intervenção estatal.

Nesse sentido, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
5. É improcedente a tese de regressão per saltum. A decisão não se trata de regressão de regime (art. 43, Lei do SINASE), mas da aplicação da medida específica de internação-sanção. Tal medida é expressamente autorizada pelo art. 122, III, do ECA, como sanção específica para o descumprimento reiterado e injustificado de qualquer medida anteriormente imposta, inclusive as de meio aberto. A internação-sanção, limitada a 30 dias, mostrou-se proporcional diante da gravidade dos atos infracionais (análogos ao tráfico) e da resistência do adolescente à ressocialização
.” (Agravo de Instrumento n. 1028538-20.2025.8.11.0000, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2/12/2025)

Portanto, consideradas as circunstâncias do caso e a evolução da execução socioeducativa, à luz da efetividade e finalidade pedagógica das medidas, não se evidencia, neste momento, ilegalidade apta a justificar a intervenção desta instância.

Com efeito, mantém-se a decisão agravada, na íntegra.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026